Tribunal: TJDFT
Processo: 0744277-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
1. Inviável a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes, devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário
2. Recurso não provido.